Tribunal: TJDFT
Processo: 0720027-96.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA. INDÍCIO. SITUAÇÃO DE RISCO. MULHER. REVOGAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
1. As medidas protetivas têm natureza jurídica de tutela inibitória e a sua concessão, manutenção ou eventual revogação depende da análise das circunstâncias atuais e objetivas que impliquem a possibilidade, ainda que remota, de causar dano à vítima.
2. Para o deferimento ou a manutenção dessas medidas, é necessária a presença de indícios mínimos de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a indispensabilidade das medidas para preservar a integridade física e psicológica da vítima.
3. As medidas protetivas impõem restrições a direitos fundamentais e, por isso, só podem ser aplicadas ou mantidas quando houver fundamentos sólidos que as justifiquem.
4. Não evidenciada a presença de indícios de situação de violência doméstica e de risco atual e concreto a integridade física e/ou psíquica da vítima, a medida protetiva deve ser revogada.
5. Reclamação conhecida e julgada procedente.